Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS”. BEM IMÓVEL. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA. BEM IMÓVEL. BLOQUEIO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de(a): a) promoção da averbação da penhora dos “direitos aquisitivos” do imóvel em sua matrícula; e ainda, b) imposição da medida constritiva de penhora sobre o segundo bem indicado pela sociedade anônima credora.
2. Eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. O fato de se tratar de imóvel vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados "direitos aquisitivos", uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas tem por objeto o proveito patrimonial que decorre do exercício da posse direta sobre o imóvel.
3. Diante da impossibilidade da penhora do próprio imóvel, pois não é de propriedade dos devedores, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” subsequentes.
4. O bloqueio da matrícula do imóvel, medida de natureza cautelar prevista no art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/1973, cuja finalidade é impedir novos registros, alusivos à transferência do bem, que possam causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, não impede a penhora do respectivo imóvel para a satisfação do crédito. 4.1. Ademais, a posterior averbação de eventual medida de constrição havida sobre o imóvel, caso seja promovida pela credora na presente hipótese, tem a finalidade apenas de conferir publicidade à medida de constrição, com presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos termos do enunciado normativo do art. 844 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.